Tribunal: TJES
Processo: 5014485-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014485-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENEDITO MASCARENHAS FOGACA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDUZIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO DOS VALORES RECEBIDOS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1 - O Agravante impugna decisão que condiciona o prosseguimento da ação ao depósito em juízo dos valores recebidos em razão de contrato que alega ter sido firmado de forma diversa da pactuada.
2 - A pretensão inicial está amparada na alegação de vício de consentimento decorrente de ausência de informação clara quanto à natureza do contrato, sendo plausível a tese de que teria sido induzido a contratar cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado simples.

3 - A determinação judicial de depósito prévio mostra-se desarrazoada e dissociada da causa de pedir, podendo representar ônus excessivo ao consumidor e violação ao princípio do contraditório.
4 - Rejeitada a preliminar de inovação recursal, porquanto os fundamentos expostos no agravo guardam pertinência para combater a decisão agravada.
5 - Recurso conhecido e provido para afastar a obrigação de depósito judicial dos valores discutidos na demanda.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de inovação recursal suscitada pelo agravado e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014485-47.2025.8.08.0000

Agravante:
Benedito Mascarenhas Fogaça

Agravado:
Banco BMG S.A.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por Benedito Mascarenhas Fogaça em desfavor do Banco BMG S.A., determinou a intimação do autor para “
depositar em juízo o valor do empréstimo creditado em seu favor, mas que alega não ter solicitado ao banco requerido, facultado deduzir o somatório das parcelas até então debitadas.”

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que (a) contratou empréstimo consignado simples, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (b) a decisão agravada impôs obrigação de fazer sem análise probatória mínima e sem considerar a hipossuficiência do consumidor; (c) houve vício de consentimento e prática abusiva, por ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato; (d) a antecipação da devolução dos valores caracteriza indevido prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; e (e) estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante do risco de dano irreparável.

Decisão no ID 15856275, pelo deferimento do efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 16360324. É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por Benedito Mascarenhas Fogaça em desfavor do Banco BMG S.A., determinou a intimação do autor para “
depositar em juízo o valor do empréstimo creditado em seu favor, mas que alega não ter solicitado ao banco requerido, facultado deduzir o somatório das parcelas até então debitadas.”

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que (a) contratou empréstimo consignado simples, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (b) a decisão agravada impôs obrigação de fazer sem análise probatória mínima e sem considerar a hipossuficiência do consumidor; (c) houve vício de consentimento e prática abusiva, por ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato; (d) a antecipação da devolução dos valores caracteriza indevido prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; e (e) estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante do risco de dano irreparável.

Pois bem. Inicialmente, tenho que não vinga a preliminar de inovação recursal suscitada pelo agravado, a pretexto de
“matérias de mérito estranhas ao objeto da decisão agravada”
, tendo em vista que o recurso busca justamente a reforma do pronunciamento “
para afastar a obrigação de depósito judicial imposta ao Agravante
”, circunstância que denota a necessidade de que realmente seja analisadas, ainda que em cognição sumária própria deste vetor recursal, as balizas da tese autoral que justifiquem o prosseguimento da demanda e até mesmo a análise da tutela provisória de urgência.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

Ultrapassada tal questão, tal como externei na decisão na qual deferi o efeito suspensivo, constato a subsistência da tese autoral formulada pelo ora recorrente, tendo em vista que da leitura da petição inicial é possível aferir que ele reconhece que tinha a intenção de fazer um empréstimo consignado simples e não sob a modalidade de “cartão de crédito consignado”, cujas taxas são mais onerosas e não há data para o término do empréstimo, motivo pelo qual ele pugnou pela reparação civil e readequação do contrato àquela sistemática contratual que ele buscou celebrar (empréstimo consignado simples).

A propósito, o contexto dos autos, como se vê, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este órgão jurisdicional tem assentado que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Nesse contexto, bem de se ver que o magistrado singular partiu de premissa equivocada ao afirmar que “
alega não ter solicitado ao banco requerido”
o “
o valor do empréstimo creditado em seu favor
” e, por conseguinte, determinou que o consumidor devolvesse o depósito do valor, circunstância que denota descompasso com a causa de pedir e os pedidos veiculados no instrumento da demanda, bem como evidencia receio de dano irreparável ou de difícil reparação à esfera jurídica do consumidor, seja com a disponibilização de numerário considerável diante da modicidade de sua renda, seja com o risco de indeferimento da petição inicial, caso não atendida a exigência.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, afastar a obrigação de depositar em juízo o valor de empréstimo creditado em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.